Tribunal: STF
Processo: RE 77494
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETA. FALTA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO,
APROVEITAMENTO AO RÉU QUE NÃO APELOU.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, PELA PENA CONCRETA, SEM RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, AO APELANTE A AO CO-RÉU, QUE NÃO RECORRERA, POR
FORÇA DO EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.